Tribunal: CARF
Processo: 10803.000157/2008-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Não se aplica
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2022-12-08

Ementa:

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10803.000157/2008-17
Recurso
Especial do Contribuinte
Resolução no
9202-000.287 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
27 de outubro de 2021
Assunto
SOLICITAÇÃO DE DILIGÊNCIA
Recorrente
MUDE COMERCIO E SERVICOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência à DIPRO/COJUL, para devolução à câmara recorrida, para
complementação do exame de admissibilidade do Recurso Especial, com posterior retorno ao
relator, para prosseguimento.
(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo – Presidente em Exercício
(assinado digitalmente)
João Victor Ribeiro Aldinucci – Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Mário Pereira de Pinho
Filho, Ana Cecília Lustosa da Cruz, Pedro Paulo Pereira Barbosa, João Victor Ribeiro Aldinucci,
Maurício Nogueira Righetti, Marcelo Milton da Silva Risso, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri e
Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em Exercício).

Relatório
Trata-se de recurso especial interposto pelo sujeito passivo em face do acórdão de
recurso voluntário 2201-003.658, e que foi parcialmente admitido pela Presidência da 2a Câmara
da 2a Seção, para que seja rediscutida a seguinte matéria: existência de pagamentos antecipados
parciais (art. 150, § 4o, do CTN). Segue a ementa da decisão nos pontos que interessam:
DECADÊNCIA
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA
AUSÊNCIA
DE
RECOLHIMENTO ARTIGO 173, I, DO CTN INOCORRÊNCIA.
Em se tratando de lançamento de ofício de crédito tributário previdenciário cujos fatos
geradores foram omitidos em GFIP, para apuração da decadência, aplica-se o prazo de
cinco anos contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele que o lançamento
poderia ter sido efetuado (CTN, Art. 173, I)
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10803.000157/2008-17
Fl. 1411
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 9202-000.287 - CSRF/2a Turma
Processo no 10803.000157/2008-17

A decisão foi assim registrada:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares arguidas e, no mérito, em negar provimento ao recurso voluntário.
O sujeito passivo foi autuado por falta de recolhimento das contribuições
previdenciárias incidentes sobre a remuneração de segurados contribuintes individuais, a saber:
(i) sócios ocultos integrantes do seu capital social por intermédio de instrumento particular e
contrato associativo não registrados na Junta Comercial, que recebiam parte ou a totalidade de
suas remunerações através de pessoas jurídicas; e (ii) sócios ostensivos, que igualmente recebiam
parte ou a totalidade de suas remunerações através de pessoas interpostas.
No tocante à decadência e aplicação do prazo decadencial do art. 150, § 4o, do
Código Tributário Nacional (CTN), a decisão recorrida entendeu, em síntese, o seguinte:
Ocorre que essa previsão legal não se aplica ao caso em análise, pois não houve
recolhimento insuficiente de contribuição previdenciária, mas sim, falta de recolhimento
dessa contribuição, por ter deixado a Recorrente de declarar em GFIP fatos geradores da
aludida exação (remunerações pagas às empresas cujos “sócios” lhe prestavam serviço
de forma pessoal, habitual e onerosa).
Em seu recurso especial e no que foi objeto de admissibilidade prévia, o sujeito
passivo basicamente alega que:
- o Acórdão no 2301-004.268, proferido pela 1a Turma Ordinária, da 3a Câmara, da 2a
Seção e não reformado, ora tido por paradigmático, ao invocar a Súmula CARF 99,
interpretou o dispositivo em tela no sentido de que “por conta de recolhimento, ainda
que parcial, como é o caso em tela há o julgador de submeter se a Súmula 99”, de modo
que não há necessidade de haver o pagamento exatamente sobre a rubrica em questão no
auto de infração;
- basta que o contribuinte tenha efetuado o recolhimento de contribuições
previdenciárias na competência de 11/2003, ainda que sob outras rubricas;
- os mesmos fundamentos acima motivaram a 1a Turma Ordinária da 3a Câmara da
Segunda Seção a reconhecer, no Acórdão 2301-004.180, de 09/10/2014, a decadência
dos lançamentos até 11/2003 ao julgar os recursos voluntários interpostos pela ora
Recorrente nos autos dos Processos Administrativos no 10803.000153/200821,
10803.000154/2008-75 e 10803.000155/2008- 10, oriundos da mesma ação fiscal que
culminou na lavratura do Auto de Infração ora em discussão, e relativos aos mesmos
períodos de apuração;
- também se utiliza o acórdão retro como paradigma.
O sujeito passivo opôs embargos inominados, os quais foram recebidos como
agravo, o qual, por sua vez, foi rejeitado pela Presidência do CARF, prevalecendo o seguimento
parcial do recurso especial.
A Fazenda Nacional foi intimada do acórdão de recurso voluntário, do recurso
especial e do seu exame de admissibilidade, e apresentou contrarrazões, nas quais basicamente
afirmou que o apelo deve ser desprovido.
É o relatório.
Voto
Fl. 1412
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 9202-000.287 - CSRF/2a Turma
Processo no 10803.000157/2008-17

Conselheiro João Victor Ribeiro Aldinucci – Relator
1
Conversão do julgamento em diligência
Preliminarmente, entendo que o julgamento do presente recurso deve ser
convertido em diligência.
Em seu recurso especial e no tópico atinente à “Intepretação Divergente” (efls.
1316/1317), o sujeito passivo buscou comprovar a divergência da decisão recorrida com a
decisão proferida no acórdão 2301-004.268. Tal paradigma foi analisado e aceito pela
Presidência de Câmara no exame prévio de admissibilidade, conforme efls. 1363/1366. Neste
tocante, vale dizer que referido exame tem mero erro material na transcrição da numeração do
acórdão, pois se referiu ao número 2403-002.158 (vide efl. 1364), quando, em verdade, analisou
o paradigma indicado pelo sujeito passivo, acórdão 2301-004.268, tendo concluído pela
demonstração da divergência.
Segundo o citado paradigma 2301-004.268, havendo pagamento parcial há o
julgador de submeter-se à Súmula CARF 99. Veja-se o seguinte trecho da fundamentação desse
acórdão:
Quanto a decadência, urge trazer à baila que havendo pagamento antecipado por conta
de recolhimento, ainda que parcial, como é o caso em tela, há o julgador de submeter se
a Súmula 99, transcrita a seguir:
Todavia, a decisão recorrida foi enfática (ainda que sucinta) sobre a inexistência
de recolhimentos antecipados parciais. Segundo a decisão recorrida, no presente caso “não
houve recolhimento insuficiente de contribuição previdenciária, mas sim, falta de recolhimento
dessa contribuição”. Como se pode ver e segundo a minha interpretação a respeito de tal
assertiva, a Turma a quo sequer centrou-se na análise da Súmula CARF 99, vez que parece ter
entendido pela inexistência de recolhimentos inclusive sobre outras rubricas e sobre outros
prestadores de serviços, de modo que seria inclusive prescindível a análise de tal enunciado
sumular.
Logo, a decisão recorrida deu-se sobre outro pressuposto fático (o de que sequer
houve recolhimento antecipado parcial), de modo que inexiste similitude fático-jurídica entre os
julgados, o que conduz ao não conhecimento do recurso quanto a esse paradigma.
Ocorre que, no mérito de seu apelo nobre, o sujeito passivo indicou um segundo
paradigma acerca da matéria, o acórdão no 2301-004.180. Tal paradigma não foi analisado no
exame prévio de admissibilidade, de modo que entendo necessária a conversão do julgamento
em diligência, para que seja complementado o aludido exame. Sobre a apresentação pelo
contribuinte de tal acórdão como paradigma, veja-se o seguinte trecho da fundamentação do
recurso, efl. 1320:
Aliás, os mesmos fundamentos acima motivaram essa C. 1a Turma Ordinária da 3a
Câmara da Segunda Seção a reconhecer, no Acórdão 2301- 004.180, de 09/10/2014, a
decadência dos lançamentos até 11/2003 ao julgar os recursos voluntários interpostos
pela ora Recorrente nos autos dos Processos Administrativos no 10803.000153/200821,
10803.000154/2008-75 e 10803.000155/2008- 10, oriundos da mesma ação fiscal que
Fl. 1413
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 9202-000.287 - CSRF/2a Turma
Processo no 10803.000157/2008-17

culminou na lavratura do Auto de Infração ora em discussão, e relativos aos mesmos
períodos de apuração.
Confira-se o trecho da ementa de mencionado julgado, que ora também se usa como
paradigma, por forca do §11 do art. 67 do RICARF:
Logo, voto por converter o julgamento em diligência, para que seja
complementado o despacho de efls. 1358/1366 e seja analisada a admissibilidade do recurso com
relação ao segundo paradigma, acórdão 2301-004.180, considerando-se, inclusive, que foi
rejeitado pela Turma o paradigma 2301-004.268. Posteriormente, os autos devem retornar a este
Conselheiro Relator, para prosseguimento.
2
Conclusão
Diante do exposto, voto por converter o julgamento em diligência à
DIPRO/COJUL, para devolução à câmara recorrida, para complementação do exame de
admissibilidade do Recurso Especial, com posterior retorno a este Relator, para prosseguimento.
(assinado digitalmente)
João Victor Ribeiro Aldinucci

Fl. 1414
DF CARF MF
Original